Tribunal: TCU
Processo: 044.137/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6494/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 044.137/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aparecida Curado Faria Campos (XXX.660.651-XX); Clautides Antonia da Silva (XXX.051.121-XX); Divina Lazara Marcal (XXX.513.711-XX); Jose Filomeno Galvao (XXX.502.301-XX); Jovando Lopes da Silva (XXX.887.101-XX); Maria Jose Moreira Veloso (XXX.748.501-XX); Odete Martins Correa Jacomo (XXX.179.401-XX); Omari Ludovico Martins (XXX.333.441-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.